Tribunal: TJMT
Processo: 1003943-13.2021.8.11.0059
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003943-13.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA APPOLINARIO FREITAS - CPF: 054.463.988-07 (APELADO), MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE CABOS ENERGIZADOS EM PROPRIEDADE RURAL. MORTE DE SEMOVENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 91.000,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, em decorrência da morte de 13 vacas prenhas por eletrochoque.

2. Durante vendaval ocorrido em 13/09/2021, uma árvore caiu sobre a rede elétrica na propriedade rural da autora, provocando a queda de cabos energizados sobre o pasto, resultando na morte dos animais.

3. A apelante sustenta culpa exclusiva da vítima por manter árvore dentro da faixa de segurança da rede elétrica, ocorrência de caso fortuito ou força maior (vendaval), ausência de comprovação dos danos materiais e
inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da queda de cabos energizados em propriedade rural; (
ii
) analisar se as excludentes de responsabilidade alegadas (culpa exclusiva da vítima e caso fortuito/força maior) foram comprovadas; (
iii
) avaliar se os danos materiais foram adequadamente demonstrados; e (
iv
) determinar se a morte dos animais configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

5. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público submete-se ao regime jurídico da responsabilidade objetiva, conforme art. 37, §6o
,
da
CF
e art. 14 do
CDC
, prescindindo da comprovação de culpa.

6. O evento danoso e o nexo causal encontram-se devidamente comprovados por meio de boletim de ocorrência policial, fotografias e declaração técnica de médico veterinário, além do próprio relatório de interrupções apresentado pela concessionária.

7. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera,
pois,
a apelante não produziu prova técnica capaz de demonstrar que a árvore estava dentro da faixa de segurança da rede elétrica, limitando-se a transcrever trechos da norma técnica ABNT NBR 15688/2012.

8. Incumbe à concessionária o dever de zelar preventivamente pela segurança da rede elétrica, realizando inspeções periódicas e adotando medidas preventivas de manutenção, incluindo o gerenciamento da vegetação próxima às redes de distribuição.

9. Fenômenos naturais previsíveis, como vendavais, integram o risco da atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, não configurando caso fortuito ou força maior aptos a excluir sua responsabilidade.

10. Os danos materiais restaram devidamente comprovados, com especificação da quantidade, espécie e características dos animais, corroboradas por declaração técnica de médico veterinário, tendo o juízo determinado a inversão do ônus da prova em favor da autora.

11. A morte de animais de produção por falha na prestação do serviço de energia elétrica, especialmente quando em quantidade significativa e com características especiais (vacas prenhas), ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

12. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela queda de cabos energizados em propriedade rural, não se configurando as excludentes de caso fortuito ou força maior quando o evento decorre de fenômenos naturais previsíveis, como vendavais. 2. Compete à concessionária o gerenciamento da vegetação próxima às redes de distribuição, não se admitindo a transferência desse ônus ao consumidor sem prévia notificação ou orientação técnica. 3. A morte de animais de produção por falha na prestação do serviço de energia elétrica, especialmente quando em quantidade significativa e com características especiais, configura dano moral indenizável."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003943-13.2021.8.11.0059 – COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

SANDRA APARECIDA APPOLINARIO FREITAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face

d
a sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes

ajuizada
por

SANDRA APARECIDA APPOLINARIO FREITAS
,
a qual julgou
procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) a título de danos materiais, com juros e correção monetária pela SELIC desde 13/09/2021, bem como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ)
, conforme sentença no
ID
339009380
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
assim como honorários advocatícios,
arbitrados
em
1
0 % (
dez
por cento) sobre o valor
total
da condenação
.

Em síntese, sustenta a recorrente,
que
o sinistro decorreu de culpa exclusiva da autora, que manteve árvore de grande porte dentro da faixa de segurança da rede elétrica, contrariando as disposições da Norma Técnica ABNT NBR 15688/2012
.

Aduz que
a queda da rede elétrica ocorreu em razão de vendaval, caracterizando caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade nos termos do art. 393 do
CC.

Defende que
a autora não comprovou adequadamente os danos materiais, deixando de especificar o valor individual dos animais, seu peso, linhagem e demais características

Assevera, ainda, que
não restou configurado dano moral, por se tratar de mero prejuízo patrimonial
. No caso de manutenção do
decisum
, pugna pela redução do valor arbitrado a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Por fim, requer o
provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação em danos materiais e morais, ou alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
339009392
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003943-13.2021.8.11.0059 – COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE
/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

SANDRA APARECIDA APPOLINARIO FREITAS

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a parte autora alegou ser proprietária da Fazenda Granada, localizada no município de Canabrava do Norte/MT, e que em 13/09/2021, durante um vendaval, uma árvore caiu sobre a rede elétrica que passava por sua propriedade, provocando a queda de cabos energizados sobre o pasto, o que resultou na morte por eletrochoque de 13 (treze) vacas prenhas.

Afirmou que os animais eram matrizes de cruzamento industrial da raça Aberdeen Angus, com prenhez confirmada por ultrassonografia e idade gestacional entre 200
a
270 dias, resultando em prejuízo material estimado em R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais).

Narrou que entrou em contato com a concessionária requerida logo após o ocorrido, conforme protocolos de atendimento no 32458668, 32467431 e 32468104, e registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Canabrava do Norte/MT, documentando o sinistro. Contudo, apesar das tentativas administrativas, a requerida não adotou providências para ressarcir os prejuízos sofridos, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Alex Ferreira Dourado

julgou
p
r
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte ré.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
caracteriza-se
como relação de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, §6o
,
da
CF
e do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos, prescindindo-se da comprovação de culpa.

No caso em análise, o evento danoso
,
queda de cabos energizados em propriedade rural causando a morte de 13 vacas prenhas
,
encontra-se devidamente comprovado por meio do boletim de ocorrência policial (
ID
339008930), fotografias (
ID
339008933), e declaração técnica do médico veterinário (
ID
339009360).

O nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela autora também restou evidenciado, inclusive pelo próprio relatório de interrupções apresentado pela concessionária (
ID
339009356), que registra a ocorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica na data do evento, com a observação "Fechar Religador aberto devido ventania tocar".

A apelante busca eximir-se da responsabilidade invocando as excludentes de culpa exclusiva da vítima e caso fortuito ou força maior. Contudo, tais alegações não prosperam.

Quanto à alegada culpa exclusiva da vítima pelo suposto plantio de árvore dentro da faixa de segurança da rede elétrica, verifica-se
que a apelante não produziu prova técnica capaz de demonstrar tal circunstância. Limitou-se a transcrever trechos da norma técnica ABNT NBR 15688/2012 sobre a obrigatoriedade de manter livre a faixa de 15 metros (7,5m de cada lado) em áreas rurais, sem comprovar, contudo, que a árvore que teria causado o acidente encontrava-se efetivamente dentro dessa faixa.

Não consta dos autos laudo técnico, croqui, planta georreferenciada ou qualquer outro documento que ateste a distância exata da árvore em relação ao eixo da rede elétrica. Tampouco há comprovação de que a autora tenha sido previamente notificada ou advertida sobre eventual irregularidade na vegetação próxima à rede.

Ademais, incumbe à concessionária o dever de zelar preventivamente pela segurança e continuidade da prestação do serviço público, nos termos da Lei no 8.987/95 (art. 7o, II e III) e da Resolução ANEEL no 1000/2021, realizando inspeções periódicas e adotando medidas preventivas de manutenção, incluindo a poda ou remoção de vegetações próximas à rede elétrica que possam representar risco.

Nesse sentido, entende-se que compete à concessionária de energia elétrica o gerenciamento da vegetação próxima às redes de distribuição, não se admitindo a transferência desse ônus ao consumidor sem prévia notificação ou orientação técnica:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. DANO MATERIAL A SER
APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, §6o, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano.

Constatado que o incêndio foi causado pelo atrito de fios da rede elétrica com vegetação próxima, a responsabilidade da concessionária é confirmada, pois cabe a ela o gerenciamento da vegetação e a adoção de medidas preventivas para evitar tais incidentes.

Não foi comprovada qualquer excludente de responsabilidade pela ré, como força maior ou culpa exclusiva de terceiro, sendo insuficiente a alegação de que o incêndio poderia ter outras causas.

Quanto aos danos morais, a situação vivida pela autora, com a destruição de parte de sua propriedade, justifica o abalo emocional e o direito à indenização. No entanto, o valor inicialmente fixado (R$ 40.000,00) deve ser reduzido para R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação aos danos materiais, ficou comprovado que o incêndio causou prejuízos, porém a comprovação específica dos valores deverá ser feita em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica é responsável objetivamente pelos danos causados por falhas na manutenção da rede elétrica, incluindo incêndios decorrentes de contato de fios de alta tensão com vegetação próxima.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução do quantum quando necessário.
[...]
”
(N.U 1000453-84.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024)

No tocante à alegação de caso fortuito ou força maior, também não merece acolhimento
, uma vez que f
enômenos naturais previsíveis, como vendavais, integram o risco da atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, não configurando excludente de responsabilidade
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA - MÉRITO – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Os fenômenos da natureza, tais como as chuvas, ventos, e as descargas atmosféricas são previsíveis e integram o risco da atividade de distribuição de energia elétrica, sendo que seria possível a concessionária tomar medidas que reduzissem os danos aos seus usuários.

No caso restou demonstrado que a oscilação e queda no fornecimento de energia elétrica foi ocasionada pela ocorrência de forte chuva, que ocasionou a queima do padrão da parte autora, sendo que a situação ocasionou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, tendo em vista que houve a demora no restabelecimento da energia elétrica da autora, gerando, por consequência, a responsabilidade civil de indenizar.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo razoável o valor fixado na sentença.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.”
(N.U 1003004-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 06/03/2020)

Quanto aos danos materiais, a apelante alega ausência de comprovação adequada. Contudo, tal argumento não se sustenta. A autora especificou na petição inicial a quantidade (13), a espécie (vacas prenhas) e as características dos animais (matrizes de cruzamento industrial da raça Aberdeen Angus, com prenhez confirmada por ultrassonografia e idade gestacional entre 200 e 270 dias), atribuindo-lhes o valor total de R$ 91.000,00.

A declaração do médico veterinário Marcio Fernando de Almeida (CRMV-MT 03716), juntada aos autos (
ID
339009360), corrobora as alegações da autora quanto às características dos animais. Ademais, o juízo de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, transferindo à concessionária o ônus de comprovar que os animais não possuíam as características ou o valor alegado, do qual não se desincumbiu.

Por fim, no que concerne aos danos morais, a jurisprudência reconhece que a morte de animais de produção por falha na prestação do serviço de energia elétrica, especialmente quando em quantidade significativa e com características especiais (vacas prenhas), ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável
.

Vejamos
:

“RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA COM ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – ÓBITO DE ANIMAIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 02 (DOIS) RECURSOS – AMBOS PROVIDOS EM PARTE.

1 - O ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina de “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

2 – No caso, caberia a Concessionária de Energia Elétrica dispor de meios adequados e dar manutenção na malha elétrica, a fim de se evitar a ocorrência de fatos como o relatado nos autos, estando fartamente configurada a falha na prestação de serviços (artigo 14, § 1o, CDC), já que, por causa da descarga elétrica ter atingido a torre e rompido o cabo de alta tensão, o 2o Apelante perdeu 02 (duas) novilhas de 03 (três) anos e 02 (duas) vacas com peso de 14 (quatorze) e 15 (quinze) arrobas respectivamente, ambas prenhas.

3 – O prejuízo material, no caso, deve ser tratado em liquidação de sentença, já que os autos não estão instruídos com a prova inconteste da cotação do preço da arroba da novilha e da vaca prenha vigente em 07/11/2017, época dos fatos, não servindo de prova a mera afirmação feita pelo pecuarista.

4 – Na espécie, é certo que o ato omissivo da Concessionária, além de causar prejuízos na fonte de renda do proprietário dos animais, trouxe abalo extrapatrimonial que justifique a fixação da verba, estando configurados os danos morais. Sentença reformada em parte.”
(N.U 0001973-69.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 17/02/2022)

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios
já fixados
em mais 5%
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026